Tribunal: TJMT
Processo: 1006807-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006807-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), LONTANO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.455.829/0001-03 (EMBARGADO), RIGATRANS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 02.796.545/0001-81 (EMBARGADO), RONI ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), JOSE RIZKALLAH JUNIOR - CPF: 489.659.601-34 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LONTANO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.455.829/0001-03 (EMBARGANTE), JOSE RIZKALLAH JUNIOR - CPF: 489.659.601-34 (ADVOGADO), RIGATRANS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 02.796.545/0001-81 (EMBARGANTE), RONI ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO DA SEGURADORA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – LIMITAÇÃO EXPRESSA AOS LUCROS CESSANTES – IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – DECISÃO REFORMADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, sendo vedada qualquer ampliação indevida da condenação sob pena de violação à coisa julgada (art. 502 do CPC).

No caso, a sentença de origem determinou a responsabilidade solidária da seguradora, mas limitou expressamente sua obrigação ao ressarcimento dos lucros cessantes "nos limites do contrato", sem impor o pagamento de danos materiais.

A decisão agravada, ao determinar que a seguradora efetue o pagamento do saldo remanescente da execução, incluindo valores a título de danos materiais, extrapolou os limites da sentença e configurou excesso de execução (art. 525, § 1o, IV, do CPC), tornando a cobrança indevida.

A obrigação imposta à parte executada deve ser certa, líquida e exigível, conforme disposto no art. 784, IV, do CPC, não podendo ser modificada por interpretação extensiva da sentença transitada em julgado.

O risco de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
) está caracterizado diante da iminência de medidas expropriatórias, tais como bloqueio de valores e penhora sobre bens da seguradora, podendo gerar prejuízos de difícil reversão.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LONTANO TRANSPORTES LTDA contra o acórdão de ID 283890373 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1006807-65.2025 proveu o recurso apresentado por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
“suspendendo a execução em face da seguradora agravante quanto ao pagamento dos danos materiais.”

Em suas razões de ID 285102894 a empresa embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão com relação aos lucros cessantes, visto que a apólice indica expressamente a cobertura por danos materiais, que englobam os lucros cessantes.

Assim, requer o provimento do presente embargos para ser sanada a omissão elencada para julgar desprovido o agravo de instrumento originário.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado alegada.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“É cediço que o título executivo judicial estabelece os limites da obrigação imposta à parte condenada, sendo vedada qualquer interpretação que amplie ou modifique sua extensão.

O princípio da coisa julgada material (art. 502 do CPC) assegura a imutabilidade das decisões transitadas em julgado, impedindo que a execução vá além dos exatos termos do que foi decidido na sentença.

No caso, a sentença determinou expressamente que a responsabilidade da seguradora agravante se limitaria ao pagamento dos lucros cessantes, "nos limites do contrato", sem qualquer menção à condenação pelos danos materiais suportados pelo exequente.

A decisão agravada, ao determinar o pagamento do saldo remanescente, incluindo valores a título de danos materiais, impôs à seguradora obrigação que não consta do título executivo, configurando excesso de execução nos termos do art. 525, § 1o, IV, do CPC.

O Código de Processo Civil estabelece de forma expressa que a execução deve respeitar os limites do título executivo, sendo vedada a cobrança de valores não previstos na condenação.

Nesse sentido, a legislação processual dispõe que a execução deve ocorrer nos parâmetros fixados pela decisão judicial ou pelo título extrajudicial, sendo nulos os atos que extrapolem esses limites.

Além disso, considera-se título executivo judicial qualquer decisão proferida no processo civil que reconheça a exigibilidade de uma obrigação certa, líquida e exigível.

Nesse contexto, há plausibilidade na tese da agravante, pois a decisão de primeira instância impôs obrigação sem respaldo no título executivo, extrapolando os limites da coisa julgada.

Quanto ao
perigo da demora no provimento jurisdicional, este é evidente.

A manutenção da decisão recorrida poderá ensejar a adoção de medidas expropriatórias, tais como bloqueio de valores via Bacenjud, penhora sobre bens e ativos financeiros ou outras restrições patrimoniais à seguradora, acarretando potenciais prejuízos irreparáveis.

Eventual cumprimento de obrigação indevida causaria grave lesão financeira à seguradora, além de possível violação à boa-fé objetiva na execução.

Além disso, eventual reversão posterior do julgado demandaria o ajuizamento de ação de repetição de indébito, o que tornaria o dano de difícil reversão prática.

É cediço de que a execução deve respeitar os limites do título executivo e que a ampliação da obrigação imposta pode configurar excesso passível de correção imediata.

Dessa forma, o risco de dano irreparável está caracterizado, justificando-se a suspensão da execução.

Portanto, deve ser revista a decisão combatida.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto a parte embargante de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025